Tribunal: TJMT
Processo: 1003635-57.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
RAI No. 1003635.57.2021.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por DIMITRI KUZMIN, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito, com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela no 0001431-29.2010.8.11.0037 Cód. 69123 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A., deixou de homologar o laudo pericial de fls.692/824, considerando a divergência dos cálculos apresentados pelas partes, prudente é a nomeação de novo perito para apurar o montante devido, devendo a perícia seguir os parâmetros fixados na sentença de fls.238/247, bem como o disposto nesta decisão.
O agravante sustenta que ‘tem a seu favor uma sentença, transitada em julgado que condenou o Banco do Brasil na repetição do indébito, com atualização nos mesmos encargos praticados pela casa bancária nas cédulas rurais que deram origem ao indébito.’.
Aduz que, a decisão agravada, de forma absurda, teratológica, mandou excluir os mesmos encargos e já determinou que o perito refaça a conta da dívida apenas com correção monetária e juros de 1% a partir da citação.
Afirma não restar dúvida que o Magistrado pode interpretar o título judicial, o que não significa que está o juízo autorizado a alterar a parte dispositiva da sentença.
Argumenta ainda que, ‘se a sentença agravada estivesse certa de que a sentença transitada em julgado, não condenou o agravado na devolução com os mesmos encargos das cédulas, não teria fundamentado a exclusão com base no REsp Repetitivo, tema 968, não teria alegado questão de ordem pública, nem boa-fé, para excluir os mesmos encargos da condenação.’.
Assevera também que, desde 2003 existem julgados do STJ que corroboram a tese de devolução do indébito com os mesmos encargos praticados pela Instituição Financeira; portanto, não foi o autor quem inventou a tese de devolução do indébito como os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais.
Alega que a decisão agravada, foi genérica, não enfrentando e não fundamentando os motivos pelos quais excluiu da condenação, os mesmos encargos, em total afronta ao artigo 5, XXXV, XXXVI, LV e art. 93, IX da Constituição Federal e, considerando que a sentença está sob o manto da coisa julgada, não é mais possível, nem mesmo sob o pretexto de Ação Rescisória, rediscutir a aplicação dos mesmos encargos, não se pode olvidar do que dispõe o § 4o do art. 509 do CPC.
Argumenta que a decisão agravada não está autorizada a alterar a parte dispositiva da sentença e excluir a aplicação dos mesmos encargos cobrados nas cláusulas das cédulas, em detrimento de todo o conjunto processual que levou a condenação e em total afronta a Segurança Jurídica e a Coisa Julgada; eis que não se trata de matéria de ordem pública, excluir da condenação, os mesmos encargos, pois estes foram deferidos por sentença transitada em julgado, não passível de alteração nem mesmo por ação rescisória, haja vista que escoado o prazo decadencial.
O perigo de dano decorre do fato que uma vez aportado esse laudo pelo perito, é evidente que o juízo vai homologá-lo, criando um embaraço gigante no processo.
Requer seja determinada a suspensão do feito até o julgamento do mérito do agravo, tendo em vista os fatos e fundamentos jurídicos relacionados aos autos, que perfazem os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, art. 1019, I, do CPC; no mérito, requer a reforma da decisão para restabelecer a coisa julgada, mantendo-se a condenação do banco do brasil na repetição do indébito com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, tal qual lançado na sentença; registre-se, por oportuno, que o agravante não está recorrendo da parte da decisão que nomeia perito, apenas recorre para que não se altere a coisa julgada. Requer que seja a decisão devidamente fundamentada nos termos dos arts. 489 do CPC, enfrentando as teses do agravante.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator